Tribunal: TJMT
Processo: 1016060-71.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016060-71.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Turismo, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), EDSON AQUINO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 668.165.801-68 (RECORRIDO), TUANE RAISA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 042.958.631-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1016060-71.2021.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

GOL LINHAS AEREAS S.A.

CVC BRASIL AGENCIA DE VIAGENS S/A

Recorrido(s):

EDSON AQUINO DE SOUZA BEZERRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO - ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO EM VOO – FORÇA MAIOR – PARTE DO DESLOCAMENTO REALIZADO POR VIA TERRESTRE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o autor, ter adquirido pacote de viagem de Sinop/MT à Maceió/AL, em 2020, sendo cancelada em razão da pandemia e remarcada para 18/06/2021.

Próximo à data da viagem, solicitou diversas vezes com a CVC se estaria confirmada a data da viagem, não recebendo nenhum alerta de alteração.

Porém, pouco tempo depois, viu notícia em site de que a Gol havia parado de operar em Sinop, e que retornaria apenas em 19/06/2021, sendo que sua viagem estava marcada para um dia antes.

Dessa forma, solicitou que seu voo fosse alterado para Cuiabá/Alagoas, para que enfim conseguisse realizar a viagem, porém, nem a agencia de viagens e nem a companhia aérea se prontificaram a arcar com os custos do trajeto via terrestre do Autor e sua família, sem a devida assistência.

Em sua defesa, a ré GOL confirmou as informações da inicial, defendendo-se sob o argumento de que tal fato se deu em razão dos reflexos da pandemia, mas que o Autor e sua família foram reacomodados.

A CVC, em suas razões, também pautou as intercorrências de cancelamento em razão da pandemia de COVID-19, e apesar de ter realocado o Autor e sua família para um voo saindo de Cuiabá, não providenciou ressarcimento dos custos do trajeto realizado via terrestre de Sinop à Cuiabá.

Pelos fatos narrados, constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Apesar do motivo que levou à mudança no itinerário do voo ser de fato imprevisível, a companhia aérea deixou os demais passageiros sem a devida assistência, tendo que fazer parte do trajeto por via terrestre, por conta própria.

O dano moral restou caracterizado, mormente pelo fato, do autor ter conseguido chegar ao destino final somente no dia seguinte, sendo parte do trajeto por via terrestre.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o cancelamento do voo por mera liberalidade da empresa, gera o dever de indenizar, somando ao fato ainda do atraso de quase 24 horas para a chegada ao destino final, fato esse que por si só, configura o dano moral.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para cada autor, deve ser mantido, LEVANDO-SE EM CONTA o fato do atraso ao destino final, o trajeto ter sido realizado parte por via terrestre, por conta do próprio Autor.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 fixo em 15 % sobre o valor da condenação mantida neste momento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022